Tribunal: TJDFT
Processo: 0713339-65.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713339-65.2018.8.07.0007 RECORRENTES: HBN CONSTRUCAO, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E AGRONEGOCIOS LTDA - ME, BEATRIZ BITENCOURT FERREIRA GOMES RECORRIDA: BRASILIA REALTY IMOBILIARIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES: INÉPCIA DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO: CONTRATOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS. ATRASO NO REPASSE DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DE ACORDO TÁCITO ENTRE AS PARTES CONTRATANTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. CLÁUSULA PENAL PARA O CASO DE RESCISÃO IMOTIVADA DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO. 1. Constatado que a parte ré, na apelação cível interposta, apresentou argumentos aptos a impugnar os fundamentos da r. sentença, atendendo aos requisitos previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, tem-se por não caracterizada a inépcia do recurso. 2. Por força do princípio da asserção, a legitimidade da parte para figurar no polo passivo da demanda deve ser verificada com base nos argumentos fáticos e jurídicos vertidos na inicial da demanda. 3. Tendo em vista que a empresa autora afirmou ter sido instituída para administrar o patrimônio da pessoa física que firmou o contrato de administração de imóveis com a ré, tem-se por caracterizada a sua legitimidade para figurar no polo ativo de demanda objetivando o reconhecimento de rescisão para justa causa da rescisão do negócio jurídico cumulada com ressarcimento de valores. 4. Tendo em vista que as matérias suscitadas pela parte autora no recurso de apelação foram arguidas na inicial da demanda, não há como ser acolhida a preliminar de inovação recursal. 5. Deixando a parte ré de demonstrar que, a despeito de o contrato firmado estabelecer prazo para repasse dos valores recebidos a titulo de aluguéis, as partes convencionaram tacitamente a dilação do prazo para este fim, não há como ser afastada a justa causa para rescisão dos contratos, quando evidenciado o atraso no cumprimento da obrigação pactuada. 6. Tratando-se de rescisão de contratos em virtude de descumprimento de obrigação por parte da empresa contratada, não há como ser aplicada clausula penal prevista contratualmente para o caso de rescisão imotivada dos negócios jurídicos. 7. Caracterizada a sucumbência recíproca e equivalente entre as partes litigantes, deve ser mantida a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, na forma prevista no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. 8. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos não providos. As recorrentes alegam que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao deixar de reconhecer a abusividade da estipulação de cláusula penal somente em desfavor das consumidoras, bem como por não ter invertido a aplicação da referida cláusula em desfavor da recorrida; c) artigo 86, caput e parágrafo único, do CPC, pois deveria ter reconhecido suas sucumbências mínimas. Requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Rafael de Alencar Araripe Carneiro, OAB/DF 25.120. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior entende que “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015”. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 6/4/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 6o, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do CDC, pois a turma julgadora concluiu que: a) “a penalidade prevista para o caso de rescisão imotivada do contrato é aplicável tanto à parte contratante quanto à parte contratada”, o que não impede a rescisão do contrato sem justa causa; b) não houve violação ao princípio da isonomia. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar cláusula contratual e as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente não deve transitar a alegada violação ao artigo 86, caput e parágrafo único, do CPC, porquanto "a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese a Súmula 7/STJ" (AREsp 1700955/GO, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 18/12/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Rafael de Alencar Araripe Carneiro, OAB/DF 25.120. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015